Tribunal: TJMMG
Processo: 2000141-95.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DEMISSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE DIREITO E DOS RISCOS DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000141-95.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000107-08.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 16/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEMISSÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE DIREITO E DOS RISCOS DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Daniel Batista Silva e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 1.015, inciso I e seguintes, do Código de Processo Civil (CPC), interposto por Daniel Batista Silva, ex-militar, contra decisão do meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado (5ª AJME-Cível), que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida nos autos da ação em que se pleiteia o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.197/2020 – 9º RPM – Evento 1 – INIC1. Insurge-se o agravante contra a decisão juntada no Evento 10 – DEC1 – AJME, in verbis: [...] Concedo o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, com as alterações introduzidas pelo CPC/2015 (art. 98 e seguintes), levando em consideração os documentos de evento 7. No tocante ao pedido de tutela de urgência incidental, impõe registrar que, nos termos do art. 300, caput, do CPC, são requisitos para sua concessão a existência concomitante, do fumus boni iuris – consistente na plausibilidade do direito substancial invocado e, o periculum in mora – consubstanciado no dano potencial próximo, de grave e difícil reparação, com risco à utilidade do processo. Contudo, entendo por prematuro concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posta a presunção de legalidade dos atos administrativos. Ademais, há nos autos somente o ponto de vista da parte Autora, pendente de ser solidificado em prova a ser debatida no curso da instrução, fazendo-se necessário, para tanto, estabelecer o contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Destarte, indefiro o pleito liminar. [...] Em suas razões recursais, destacou que o recorrente foi denunciado por supostamente ter cometido as infrações constantes no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, em razão da suposta utilização de peças furtadas de um veículo. Informou que a instauração do referido procedimento resultou na demissão do recorrente das fileiras da gloriosa PMMG. Afirmou que o parecer apresentado pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar, adotado pela autoridade convocante para proceder a sua demissão, desconsiderou diversas nulidades e fundamentos defensivos, sendo maculado pelos princípios da ilegalidade na produção de provas, do cerceamento de defesa e da violação ao devido processo legal e ao contraditório. Alegou que a decisão de demissão foi baseada nos documentos inidôneos, quais sejam a delação premiada de Marlon Batista Nunes (reproduzida no PAD sem qualquer amparo em documentos); a denúncia criminal apresentada pelo Ministério Público sem qualquer prova dos fatos e a unilateralidade da prova produzida pelo Ministério Público, sem respeito ao contraditório. Afirmou que o comandante da 9ª RPM baixou a portaria para apuração dos fatos noticiados no Ofício n. 38.2/2020/GAECO/UDI, sem qualquer autorização judicial para o compartilhamento da prova produzida pelo Ministério Público no referido processo criminal. Alegou, ainda, o vício da utilização da prova emprestada no âmbito do PAD, sem autorização judicial, em afronta ao entendimento sumulado do enunciado de número 591 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Asseverou que a não autorização judicial para o compartilhamento de prova realizado pelo Ministério Público gerou a nulidade do ato, com vistas aos arts. 157 do CPP e 543 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Concluiu que a colaboração premiada realizada por Marlon Batista Nunes não poderia ser utilizada diante da ausência da colaboração premiada (art. 7º, §2º, da Lei n. 12.850/13), bem como seriam nulas todas as provas dela advindas. Acrescentou que o agravante, desde 2020, antes da instauração do PAD questionado, estava afastado de todas as suas funções militares para tratamento e restabelecimento da própria saúde. Nesse ponto, aduziu que a Lei 14.310, de 18 de junho de 2002, veda o cumprimento da sanção disciplinar àqueles militares afastados dos serviços enquanto estes não estiverem em condições para desempenhar seu serviço na unidade à qual pertencem. Trouxe um rol de possíveis nulidades capazes de macular o PAD, considerando ser necessário o retorno dos autos à autoridade administrativa, para que o observe o devido processo legal. Pediu que seja concedida a tutela de urgência, em razão da verossimilhança do direito substancial invocado, do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciado no dano potencial próximo, de grave TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e difícil reparação, com risco à utilidade do processo. Requereu ainda, seja mantida a gratuidade de justiça. Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou uma contraminuta (Evento 16 – TJM). Aduziu que, da leitura das razões recursais, o agravante não traz elemento suficiente para modificar o julgado, limitando-se a utilizar os mesmos argumentos ponderados na exordial, sem, contudo, trazer qualquer fundamentação nova ou prova cabal de que o PAD estaria eivado de vícios insanáveis, a merecer ser anulado – ônus este que lhe recai por força do art. 373, I, do CPC. Ponderou que os atos da Administração Pública gozam da presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, conforme o art. 37 da CRFB/88, sendo necessário, portanto, que o recorrente evidencie, plenamente, os vícios e demais irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento do pleito, haja vista que cabe ao autor demonstrar os fatos alegados ao risco de os fatos apontados não passarem de ficção. Sustentou que a pretensão recursal atenta contra o rito do procedimento comum, art. 318, CPC, não se coadunando com o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assegurado no art. 5º, LV, da Carta Magna, na medida em que a concessão da tutela pretendida acarretaria em um antecipado juízo valorativo de mérito, invertendo a lógica processual, tendo em vista que a discussão que se trava, acerca da legalidade do PAD, pressupõe a oportunidade deste réu em exercer o contraditório e a ampla defesa, momento este em que evidenciará os argumentos trazido na inicial mediante contestação. Alegou que, para a concessão da tutela de urgência, se exige a comprovação da existência dos requisitos do art. 300 do CPC. Sustentou que a Lei n. 8.437, de 30 de junho de 1992, que dispõe sobre as medidas cautelares contra a Administração Pública, proíbe, em seu artigo 1º ("caput" e § 3º), a concessão de medida liminar quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança (elenco hoje previsto no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009) e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda e que importe em pagamento de qualquer natureza. Alegou que a concessão da liminar pretendida teria caráter satisfativo, esgotando o objeto da ação principal. Por fim, pugnou pelo indeferimento da pretensão recursal, mantendo-se a decisão agravada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo, nos termos dos arts. 1.003, §5º, e 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Primeiramente, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que a decisão judicial provisória que determina a reintegração do servidor, sem o pagamento imediato dos valores pretéritos, não se enquadra nas vedações legais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 acerca da inadmissibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REINTEGRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se conhece da violação ao art. 535 do CPC quando as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão proferido pela Corte a quo, como verificado no caso em apreço, o que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2. Não merece amparo a alegação descabimento da concessão de antecipação de tutela, vez que o presente casu não se enquadra entre aqueles em que é vedada a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública pela Lei 9.494/1997, já que se trata de reintegração de servidor público (v.g: REsp 688.780/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ 14/03/2005). 3. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, analisar os requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada - os quais foram reconhecidos pelas instâncias ordinárias -, com a consequente reversão do entendimento exposto pelo Tribunal de origem, exige, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ (v.g: AgRg no AREsp 140.076/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/11/2012). 4. Quanto à alegada violação ao art. 1º, § 1º, da Lei n. 8.437/92, verifica-se que a parte recorrente não se pronuncia sobre o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido da impossibilidade de impetração do mandado de segurança diante do transcurso do prazo decadencial. Assim, incide no ponto, o óbice da Súmula 283 do STF, por analogia. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1455954/PI, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 28/10/2014) Inobstante, no meu modesto entendimento, o recurso deverá ser improvido, porquanto não vislumbro a conjugação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Primeiramente, coaduno com o posicionamento do respeitável magistrado “a quo” de que a medida liminar se confunde com o mérito, devendo os fatos serem tratados mediante a aplicação do devido processo legal, após estabelecido o necessário contraditório, mesmo porque, em caso de eventual procedência da ação, os efeitos da nulidade retroagem. No presente caso, neste juízo cognitivo inicial, prevalece o entendimento de que os atos administrativos são revestidos de validade e de presunção de legalidade, características que não podem ser elididas, de plano, por este julgador, porque a averiguação da existência de vícios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 no ato administrativo-disciplinar, de pronto, sem o respeito ao contraditório, mostra-se prematura e, neste caso, não se recomenda a antecipação recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. Para que seja concedida tutela provisória de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os atos emanados do Poder Público gozam de presunção de legitimidade, ou seja, presume-se que são editados em conformidade com as devidas normas legais, assim, não sendo possível demonstrar de plano a irregularidade desse, faz-se necessária a regular instrução do feito. Ausente qualquer dos requisitos do art. 300, do CPC deve ser mantido o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência". (TJMG, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 1.0000.18.027466-4/001, Relator Des. Adriano de Mesquita Carneiro, acórdão de 20.09.2018, publicado em 21.09.2018). – grifei. De outro lado, o agravante não demonstra o perigo de dano; e não há como se admitir a existência de perigo de dano fundado somente na condição financeira do agravante, porquanto os procedimentos foram instaurados em virtude das suas ações contrárias aos princípios éticos e disciplinares a serem observados por militares. Considerando a competência do Poder Judiciário de avaliar a legalidade do ato de demissão, este deverá agir com cautela na concessão de medida de urgência contra a Fazenda Pública, posicionando-se somente quando há demonstração, de plano, da ocorrência de vícios. É importante ressaltar que não foram juntadas aos autos da ação originária as decisões dos excelentíssimos comandante-geral da PMMG e governador do Estado de Minas Gerais. A documentação juntada pelo agravante não traz a cópia da íntegra do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.197/9ª RPM. Sendo assim, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por Daniel Batista Silva. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator